Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PROVA DA CESSÃO DO CRÉDITO PELA FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Anexado aos autos documento hábil a comprovar que houve a transferência da administração do grupo de consórcio, há que se reconhecer a legitimidade ativa da empresa que assumiu o grupo para ajuizar ação de busca e apreensão em desfavor do consorciado inadimplente.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.